Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709381-30.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Despacho 1. Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recando das Emas que, em embargos à execução opostos por Raimundo Rodrigues da Silva, julgou os pedidos parcialmente procedentes (ID no 37199357). 2. A procuração de ID no 37199564 outorgada pelo apelante confere poderes de representação até 2/6/2022. 3. A apelação foi interposta em 23/6/2022 (ID no 37199563). Logo, a representação processual deverá ser regularizada. 4. Converto o julgamento em diligência. Intime-se o apelante, Banco Itaucard S.A., para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO